Tribunal: TJDFT
Processo: 0722222-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722222-55.2024.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares S/A Apelado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 71837140), que julgou o pedido improcedente. Na origem a ora apelante ajuizou ação submetida ao procedimento comum em desfavor do Distrito Federal. Narrou que houve a publicação do pregão eletrônico no 65/2016, pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, tendo por objeto o registro de preços, com eficácia para os 12 (doze) meses subsequentes, para eventual aquisição de medicamentos pertencentes ao Grupo 1A – Componente Especializado, nos termos indicados no Anexo I do respectivo edital. Relatou que após o registro do preço indicado pela autora houve a sua escolha ao fornecimento do medicamento “Infliximabe 100 mg”, frasco-ampola, na quantidade de 4100 (quatro mil e cem) unidades, sob o valor unitário de R$ 1.579,11 (mil quinhentos e setenta e nove reais e onze centavos) (Nota de Empenho no 2017NE006833). Alegou que a entidade atrasou a entrega de parcela das referidas unidades em decorrência da desídia por parte do fabricante dos medicamentos. Acrescentou que a entrega tardia dos aludidos produtos foi a causa da aplicação de penalidade pecuniária no valor de R$ 151.975,13 (cento e cinquenta e um mil novecentos e setenta e cinco reais e treze centavos) (Id. 71837114), nos moldes da regra prevista no art. 4o, inc. III, do Decreto local no 26.851/2006. Requereu, portanto, a procedência do pedido, com a subsequente redução do valor relativo à multa moratória ao coeficiente de 5% (cinco por cento) do montante referente à “margem de lucro” (Id. 71834999, fl. 10). Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença por meio da qual o pedido foi julgado improcedente (Id. 70590770). Em suas razões recursais (Id. 71837143) a apelante, ao reafirmar os argumentos articulados na peça de ingresso, requer a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente, com a subsequente diminuição do montante relativo à aludida penalidade para “5% (cinco por cento) do valor da nota de empenho”. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 71837144 e Id. 71837145). Em suas contrarrazões o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 71837148). Sobreveio o despacho, proferido por este Relator, por meio do qual houve a intimação da apelante para a manifestação, com fundamento no disposto no art. 10 do CPC, a respeito da possível caracterização de inovação recursal (Id. 75421444). O prazo indicado no aludido ato jurisdicional transcorreu sem que houvesse manifestação da recorrente (Id. 76137335). É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade da apelação, com o intuito de que seja devidamente aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, em que pese ser tempestivo e apropriado, percebe-se que a apelação interposta pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e, por extensão, ao processamento. Convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a subsequente análise do tema de fundo do recurso. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à apelante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos moldes das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. Observe-se, a esse respeito, que o propósito de decréscimo do valor relativo à multa moratória para “5% (cinco por cento) do valor da nota de empenho” foi formulado pela demandante apenas por ocasião da interposição do presente recurso (Id. 71837143, fl. 8). É necessário observar que a iniciativa acionária em exame tem por objeto apenas a redução do valor alusivo à penalidade em questão, ao coeficiente de 5% (cinco por cento) do montante referente à “margem de lucro” (Id. 71834999, fl. 10). A esse respeito convém salientar que a alteração dos requerimentos ou da causa de pedir elencados na peça de ingresso, sem o consentimento do réu, é limitada aos momentos e hipóteses previstas no art. 329, inc. I, do CPC. Logo, não pode ser promovida, a qualquer tempo, ao contrário do que quer fazer parecer possível a recorrente. Com efeito, a pretensão recursal movida pela apelante, para que o apelado seja condenado à redução do montante referente à aludida penalidade, não pode ser admitida no atual momento do curso da marcha processual, de modo unilateral, pois já houve a estabilização dos elementos da demanda nos termos da regra prevista no art. 329, inc. I, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. PAGAMENTO IMEDIATO DE VALORES INCONTROVERSOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PEDIDO FORMULADO EM RÉPLICA E EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Há inovação recursal quando a parte embargante apresenta pedido não ventilado na petição inicial. 2. Como regra geral, é inadmissível que a parte, por meio de réplica, formule pedidos inéditos, não constantes da petição inicial (art. 329, I e II, do CPC). 3. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão no 1830055, 0727696-95.2023.8.07.0000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 7/3/2024) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO E INOVAÇÃO RECURSAL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. TERRACAP. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. QUITAÇÃO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. 1. O Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o autor poderá aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir até a citação, independentemente de consentimento do réu; ou até o saneamento do processo, com consentimento (art. 329, II). 2. Na petição inicial, a apelante pretende a declaração de usucapião da propriedade do imóvel. Todavia, em âmbito recursal, apresentou emenda à petição inicial para que, em caso de acolhimento do pedido subsidiário, seja cassada a sentença e analisada a emenda pelo juízo. Não prospera, portanto, o pedido de emenda em âmbito recursal, notadamente com a mudança do pedido (usucapião de propriedade para usucapião dos direitos aquisitivos). Conhecimento parcial da apelação. 3. Nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil (CPC), há litisconsórcio necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. 4. Na ação de usucapião, discute-se se o ocupante preenche todos os requisitos para obter a declaração da propriedade em face da consumação da prescrição aquisitiva. A pretensão deve ser deduzida, portanto, contra todos os eventuais proprietários, sob pena de nulidade. 5. A elaboração de contrato de promessa de compra e venda entre a empresa estatal e o particular e sua correspondente quitação transfere o domínio do bem para a esfera particular, o que autoriza o pedido de usucapião. Mesmo que a matrícula imobiliária careça de atualização, a pretensão pode ser formulada, desde que seja formado o litisconsórcio passivo necessário entre o proprietário registral e os adquirentes do direito de promessa de compra e venda. 6. O acervo probatório indica que o imóvel era originalmente de domínio público, mas que houve a celebração de promessa de compra e venda com uma das rés. Em que pese não tenha havido averbação na matrícula imobiliária da conclusão do negócio jurídico, a ficha de gestão do imóvel informa que houve a quitação, o que atrai, em tese, a compreensão de que houve a transmissão da propriedade para o domínio privado. 7. O processo foi redirecionado para a Vara de Fazenda Pública sem a citação da NOVACAP/TERRACAP. Houve apenas um pedido de informações aos entes sobre a dominialidade do imóvel. Todavia, a determinação judicial em face da apelante foi no sentido de emendar a petição inicial para inclusão da empresa no polo passivo. Houve contradição no posicionamento apresentado pelo juízo. 8. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença cassada. Sem honorários.” (Acórdão no 1995792, 0722702-78.2024.8.07.0003, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/4/2025) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1 – Inovação recursal. Decreto Federal no 11.567/2023. Tese nova. Não conhecimento do recurso. Na forma do art. 1013, § 1o., do CPC, ressalvadas as hipóteses de força maior, o que não foi cogitado no caso em exame (art. 1014 do CPC), somente são devolvidas ao Tribunal as matérias suscitadas e discutidas na origem, no momento previsto no art. 329, o que impede a inovação de questão nova em razões ou contrarrazões de recurso. A alegação trazida pelo apelante referente à violação ao Decreto Federal no 11.567/2023 configura tese nova, não veiculada na origem. Recurso não conhecido neste ponto. 2 – Débito automático em conta corrente. Cancelamento da autorização. Possibilidade. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente. Resolução n.o 4.790/20 do BACEN, art. 6o. 3 – Revogação autorizada. Consequência. Tema 1.085/STJ. Em se tratando de prerrogativa do consumidor, que não importa em ofensa aos arts. 313 e 314, do CC, porquanto não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado, a dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição. 4 – Recurso conhecido, em parte, e desprovido.” (Acórdão no 1931789, 0700265-37.2024.8.07.0005, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 3/10/2024,) (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, a apelação é o recurso que visa a garantir à parte o duplo grau de jurisdição, com a submissão da questão apreciada pela primeira instância. Logo, somente os temas que foram objeto de deliberação em primeiro grau de jurisdição podem ser submetidos ao exame do Tribunal. Assim, a deliberação a respeito do decréscimo do montante da penalidade aplicada contra a apelante, com base de cálculo diversa da indicada na peça de ingresso, deveria ter sido submetida à prévia análise ao Juízo singular. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, à vista da alteração dos itens do pedido, a apelação não está apta a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos moldes da regra prevista no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator